Tribunal: TJSP
Processo: 1025604-39.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025604-39.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, é apelado MARIO
ROSARIO FALABELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025604-39.2020.8.26.0100 -Voto no 28044
2
Apelação n°:
1025604-39.2020.8.26.0100
Apelante:
Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
Apelado:
Mario Rosario Falabella
Comarca:
São Paulo Foro Central 27a Vara Cível
1a Instância:
1025604-39.2020.8.26.0100
Juiz (a):
Vitor Frederico Kümpel
Voto no
28044
EMENTA. Apelação. Plano de saúde. Ação de indenização
por
danos
materiais.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo da ré. Ausência das razões que se
contrapõem, diretamente, aos fundamentos da decisão.
Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inépcia da petição
recursal. Recurso não conhecido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 817/829,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação de indenização por
danos materiais movida por Mario Rosario Falabella em face de Amil
Assistência Médica Internacional Ltda..
A ré apela e pugna pela reforma da sentença pelas
razões de fls. 834/857.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 868/875).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Para que a apelação fosse admitida, a ré deveria ter
indicado com clareza e precisão os motivos pelos quais a r. sentença
deveria ser reformada.
As razões do recurso interposto por ela nada mais
são do que cópia da contestação, o que significa dizer que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025604-39.2020.8.26.0100 -Voto no 28044
3
impugnação específica a r. sentença recorrida.
Sabidamente, toda a teoria recursal é mera projeção
da teoria da ação, e a apelação, como todo e qualquer recurso, deve a ela
se submeter.
Causa de pedir e pedido são os requisitos essenciais
da petição inicial (as hipóteses de inépcia da inicial estão sempre ligadas a
um destes dois requisitos) e, em grau recursal, sua relevância vem
expressa nos incisos II e III do art.1.010 do CPC.
Destarte, ao manejar o recurso de apelação, é
imprescindível que a parte apresente na sua petição recursal as razões que
se contrapõem, diretamente, aos fundamentos da decisão que lhe foi
desfavorável, a fim de demonstrar a eventual necessidade da sua reforma,
sob pena de ofender o princípio da dialeticidade, caracterizar a inépcia da
petição recursal e o consequente não conhecimento do recurso.
Segundo HUMBERTO THEORORO JÚNIOR:
"Constitui, ainda, pressuposto do recurso, a motivação,
pois 'recurso interposto sem motivação constitui pedido inepto'. Daí estar
expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II), ao agravo de
instrumento (art. 524 nos I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso
extraordinário e ao especial (art. 541, n° III), e implícita no que tange aos
embargos infringentes (art. 531). Disse muito bem Seabra Fagundes, que, se o
recorrente não dá "as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do
recurso por formulado sem um dos requisitos essenciais. É que sem explicitar os
motivos da impugnação, o Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária
não terá de que se defender. Por isso é que todo pedido, seja inicial seja recursal, é
sempre apreciado, discutido e solucionado a partir da causa de pedir (isto é, de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025604-39.2020.8.26.0100 -Voto no 28044
4
motivação)" (Curso de Direito Processual Civil, v. I, 50a ed., p. 571).
A
propósito,
a
Eminente
Ministra
ELIANA
CALMON, ao relatar o recurso especial n. 1.045.382-RS, assim se
pronunciou:
“À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os
recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido
pelo Tribunal de origem merece ser modificado. Não o fazendo, tem-se como
consequência a rigidez do julgado recorrido e, em última análise, a ausência de
interesse recursal, pressuposto genérico de admissibilidade que, não preenchido,
impede o conhecimento do recurso.
Assim, entendo que não basta ao recorrente fazer alegações
genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge e
simplesmente transcrever ipsis litteris o voto vencido, sem nada acrescentar à
fundamentação, sob pena de se violar o referido princípio.”
No mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNA-ÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA No 182/STJ. PRECEDENTE. AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por Bruno Julio
Kellerman em face de decisão que negou seguimento aos
embargos de divergência interpostos em face de acórdão
oriundo da 1a Seção que negou provimento a agravo
regimental por entender que somente são cabíveis embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025604-39.2020.8.26.0100 -Voto no 28044
5
de divergência contra decisão de Turma proferida em
recurso especial, consoante dispõe o art. 266 do RISTJ, ou,
segundo entendimento jurisprudencial deste Sodalício, em
agravo regimental em recurso especial ou em agravo de
instrumento quando analisado o mérito recursal.
2. O agravo regimental restringiu-se a expor razões
atinentes ao mérito, no qual se discute a compensação e a
prescrição em relação ao PIS, sem refutar os fundamentos
expendidos na decisão recorrida, que cingiu-se à
inadmissibilidade recursal, encontrando óbice nos ditames
da Súmula no 182/STJ, que dispõe: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos os fundamentos da decisão agravada".
3. O recurso não guarnece de condições que ensejem o seu
conhecimento, pois não foram demonstradas as razões que
induzissem à reforma da decisão agravada. A simples
reiteração dos mesmos argumentos já deduzidos na
instância originária, sem que se explicite os fundamentos
da irresignação e o desacerto da decisão recorrida, afronta o
princípio da dialeticidade e justifica o seu não-provimento.
4. Agravo regimental não-provido. (AgRg nos EDv nos
EREsp 507.592/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO,
Primeira Seção, j. 12/12/2005)
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL. APELO. FUNDAMENTOS. MERA
REPRODUÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
VIOLAÇÃO.
IMPROVI-MENTO.
(AgRg
no
Ag

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025604-39.2020.8.26.0100 -Voto no 28044
6
656.464/MS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, Quarta Turma, j. 13/09/2005)
A
ré
não
impugnou,
verdadeiramente,
os
fundamentos da sentença (aliás, não há no recurso uma linha sequer
impugnando os fundamentos da sentença).
No caso em exame, diante da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, o recurso
não pode ser conhecido (art. 932, III, do CPC).
Por derradeiro, tendo em vista o disposto no artigo
85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos
pela apelante aos patronos do apelado para o correspondente a 15% sobre
o valor da condenação.
Ante o exposto, meu voto não conhece do recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator